Tribunal: STF
Processo: ARE 1545223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUSPENSÃO DAS CONSIGNAÇÕES REALIZADAS PELOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DO IMPETRADO DE DESVIO DE FINALIDADE. ART. 4º, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.474/2020. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDADA A DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, INCISOS XIX E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DO REPASSE À IMPETRANTE, PELOS ASSOCIADOS, DOS RECURSOS FINANCEIROS, QUE OCASIONARÃO A EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ILEGALIDADE. EVENTUAL TRANSGRESSÃO DA IMPETRANTE SENDO APURADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 25 DO DECRETO LEI Nº 31.111/2013. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 8º, IV; e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entendeu-se, in casu, que não se trata de impetração contra lei em tese, mas de mandado de segurança preventivo, que tem como fundamento a iminência da prática, pela autoridade apontada coatora, de ato concreto que atinge diretamente a esfera jurídica da impetrante e de seus associados, consistente na aplicação do disposto no § 2º do art. 4º do Decreto nº 31.111/2013[.]



    Com efeito, sendo a associação mantida financeiramente pelos descontos em folha de seus associados, resta patente o dano concreto que lhes advirá da aplicação pela autoridade impetrada do Decreto impugnado, como de fato posteriormente veio a ocorrer, mesmo estando liminarmente suspensa a sua aplicabilidade, a afastar, no caso, a incidência da vedação contida no Enunciado Sumular nº 266 do STF.



    Quanto à alegada ilegitimidade passiva ad causam do impetrado, não merece prosperar, pois, conforme decidido no Agravo Interno, a autoridade que expediu o Decreto impugnado, na qualidade de superior hierárquico do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, tem o poder de determinar a sua cessação, embora não lhe caiba implementar, na prática, a suspensão do desconto em consignação.



    Ressalte-se que o § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, prevê que a autoridade coatora é quem pratica o ato apontado como ilegal ou abusivo, ou de quem emana a ordem para a prática do ato, ou seja, quem tem o poder de corrigir o ato impugnado.



    Portanto, reitera-se o entendimento do Acórdão no Agravo Interno, para afastar as preliminares suscitadas.



    Passa-se, agora, para a análise do mérito.



    [...]



    Verifica-se que a impetrante atua como representante da categoria, mediante o pagamento das obrigações decorrentes de mensalidades a serem pagas pelos Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.



    Suspender o pagamento enquanto se apura a regularidade na atuação da associação na representação da categoria, seria o mesmo que condená-la sem antes haver uma decisão judicial reconhecendo que a impetrante não representa de forma lícita a categoria, sendo, assim, dissolvida compulsoriamente, o que é vedado, nos termos art. 5º, inciso XIX, da Constituição Federal[.]



    [...]



    Destarte, ao condicionar a manutenção do desconto em folha de pagamento das mensalidades devidas pelos associados da impetrante à inexistência de ação judicial questionando a sua legitimidade ou representatividade, a autoridade impetrada possibilita a aplicação da referida penalidade, antes mesmo do reconhecimento judicial da existência de tais impedimentos, violando os princípios precitados.



    Saliente-se que o art. 25 do Decreto-Lei nº 31.111/2013, que estabelece novas regras para as folha de pagamento dos servidores públicos estaduais civis e militares, aposentados e pensionistas gerenciada pela SEPLAG, e dá outras providências, dispõe que a consignatária que agir em prejuízo ao servidor ou que venha a transgredir as normas estabelecidas em lei ou em Decreto, sujeitar-se-á, dentre outras sanções, à suspensão de quaisquer consignacões em folha de pagamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 



    [...]



    Portanto, deve-se aguardar o julgamento da Ação Civil Pública nº 0211882-32.2020.8.06.0001, em trâmite na 3º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, para que, se for constatada eventual transgressão por parte da impetrante, seja aplicada a suspensão do pagamento das consignações.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente